Tribunal: TJES
Processo: 5009342-44.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009342-44.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOSE DIEGO DE SALES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009342-44.2021.8.08.0024

RECTE.: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RECDO.:
JOSÉ DIEGO DE SALES

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO
.
INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RECURSO PROVIDO.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que possui três empréstimos consignados com a Requerida, os quais quitou antecipadamente por meio de boleto bancário no valor de R$ 2.916,41, em 28/04/2021. Aduz que, apesar disso, continuou percebendo débitos em sua conta, realizados pelo requerido, decorrentes dos empréstimos já quitados junto à instituição financeira, motivo pelo qual requer a declaração de inexistência do débito e restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões em ID 2131820, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 2131814), pugnando pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, bem como que o termo inicial para o cálculo dos juros de mora referentes à indenização por danos morais seja a data do seu arbitramento, excluindo-se como termo inicial a data da citação.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2131806) dispôs que: “
Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e: a. DECLARO que os contratos 46513 – 000001591969470, 46513 – 000001639079571 e 46513 – 000001656755566 se encontram integralmente quitados, devendo o BANCO ITAU S/A realizar as devidas baixas, abstendo-se de proceder a qualquer cobrança e/ou inscrição do nome autoral quanto aos contratos objetos da presente ação sob pena de pagamento de multa de R$500,00(quinhentos reais) por ato de descumprimento até o limite de R$5.000,00(cinco mil reais) sem prejuízo de majoração; b. CONDENO o BANCO ITAU S/A a pagar a JOSÉ DIEGO DE SALES: b.1 – O valor de R$ 259,12 (duzentos e cinquenta e nove reais e doze centavos) bem como as demais parcelas que vieram a ser descontadas no curso do processo, a título de danos materiais, com correção monetária, desde as datas dos descontos indevidos (Súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e a. b.2. - O valor de o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora da citação”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos

Inicialmente, o recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma
da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos,
verifico que o recibo de pagamento acostado aos autos no ID 2131632 encontra-se incompleto, haja vista que não consta a parte superior onde geralmente fica a identificação do Banco onde realizada a transação, o terminal utilizado, a agência, data, hora
e forma de pagamento
, assim como a parte inferior, onde também é identificado o banco onde realizado o pagamento.

O
recorrido também não apresentou nos autos o documento gerado para pagamento antecipado dos três empréstimos (segundo a inicial, gerado por aplicativo do banco recorrente), com o correspondente código de barras, razão pela qual não há elementos nos autos para considerar que o documento apresentado no ID 2131632 constitua efetivo pagamento dos empréstimos, ainda mais que o banco recorrente não confirma o recebimento dos valores.

Da mesma forma, não há a demonstração nos autos da forma de pagamento, se fora realizada através de transferência bancária, ou, através de pagamento em espécie na boca do caixa, haja vista que o documento apresentado no ID 2131632 não apresenta as referidas informações.

Portanto, não havendo prova do efetivo pagamento dos empréstimos, os pedidos devem ser julgados totalmente improcedentes. Não há que se falar em dano moral, se não há ato ilícito praticado pelo banco recorrente, que apenas efetuou a cobrança por empréstimo não pago.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para
julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.